Tribunal: TJDFT
Processo: 0724934-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724934-06.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: LUPA ALIMENTOS, PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA, MARCELO LUIZ RAMOS D E C I S Ã O Nada a prover quanto ao pleito de ID 74758270. Trata-se de requerimento que deve ser dirigido ao d. Juízo de 1o grau, incompatível, portanto, com a presente fase processual. Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator